Tribunal: STF
Processo: HC 212382
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elaine Riverete Monteiro Padial, em favor de Jonas Ricardo SIlva da Cruz, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 709.978/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Água Clara/MS julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia, absolvendo Jean Paul Morais de Matos e Jonas Ricardo Silva da Cruz, ora paciente, da imputação do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, e condenando-os como incursos nas sanções do artigo 33, caput, do mesmo diploma legal, respectivamente, às penas de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, valoradas no mínimo legal; e de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa valoradas no mínimo legal (e-STJ fl. 23). 



    Irresignado, o paciente interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição com relação ao crime de tráfico de drogas, ante a fragilidade das provas que conduziram o decreto condenatório ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, modificação do regime para cumprimento da pena para o semiaberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    O corréu Jean Paul Morais de Matos também recorreu. 



    Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 14/11/2019, 3ª Câmara Criminal do TJMS, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 169): 



    […]



    Segundo a inicial, o ora paciente, Posteriormente, entrou com pedido de revisão criminal nº 1405855-33.2021.8.12.0000, que por unanimidade não foi conhecido na data de 13 de agosto de 2021. O paciente ingressou com pedido de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sob o nº 1419467-38.2021.8.12.0000, ao qual em decisão monocrática, não foi conhecido no dia 26 de novembro de 2021 (e-STJ fl. 5). 



    Conforme as informações prestadas pela Corte local, observa-se que, de fato, a Revisão Criminal ajuizada em favor do paciente, na qual foi postulada postula a diminuição da pena-base, a aplicação do tráfico privilegiado e a fixação do regime semiaberto, não foi conhecida pelo TJMS, em sessão de julgamento realizada no dia 13/8/2021, cujo acórdão restou assim ementado (e-STJ fl. 69): 



    […]



    Após, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, sustentando (i) a nulidade do feito em virtude da violação ao princípio da identidade física do juiz, tendo em vista que o magistrado que instruiu o feito não foi o prolator da sentença; (ii) que foi negado ao paciente o privilégio encartado no § 4° do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem qualquer fundamentação idônea; (iii) que houve equivocada exasperação da pena basilar, diante da ocorrência de bis in idem na consideração da natureza e quantidade da droga; (iv) que, após o redimensionamento da pena, torna-se incabível a decretação da perda do cargo público ocupado pelo paciente. 



    No entanto, em decisão monocrática proferida no dia 26/11/2021, a Desembargadora Relatora, Dra. Dileta Terezinha Souza Thomaz, não conheceu do mandamus (e-STJ fls. 75/81). 



    Daí o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa sustenta a nulidade do feito, em razão da violação ao princípio da identidade física do juiz, ao argumento de que, no caso, quem presidiu a instrução foi o magistrado IDAIL, realizando o interrogatório do paciente e das demais testemunhas, mas, quem proferiu e assinou a sentença condenatória foi a juíza THIELLY, a qual não havia presidido nenhum dos atos da instrução e apenas analisou a parte textual dos autos, o que teria prejudicado o paciente. 



    No que tange à a causa de diminuição de pena contida no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, sustenta que o paciente era primário, de bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e nem integrava organização criminosa, muito pelo contrário trabalhava em seu combate, de modo a redução de pena não ocorreu, apenas, em razão de ilações e presunções de que o paciente integrava organização criminosa por conta da natureza e da quantidade da droga apreendida - 45kg (quarenta e cinco quilos) de cocaína. 



    Sobre a pena-base, alega que as instâncias ordinárias jamais poderiam considerar a natureza e a quantidade como vetores distintos, sob pena de configurar bis in idem. 



    Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do presente mandamus. 



    No mérito, requer seja concedida a ordem, a fim de que (e-STJ fl. 20): II. - Que seja declarada a nulidade do art. 399, §2º, do Decreto Lei nº 3.689/41 CPP. III. - Que seja aceita a causa de diminuição do art. 33, § 4º da lei 11.343/06, sendo remetido os autos para o juízo a quo, para o reexame levando em conta a causa de diminuição. IV. - Que seja analisado a natureza e quantidade da droga em conjunto, sendo como (01) um vetor de aumento, sob pena de bis in idem. V. - Que seja revogada a decisão da perda do cargo sofrida pelo paciente. (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida a ordem de ofício “para diminuir a pena definitiva aplicada ao paciente, nos autos da Ação Penal n. 0000715-89.2017.8.12.0049, para 7 (sete) anos de reclusão.”



    O paciente não recorreu e a decisão transitou em julgado em 21.2.2022.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    In casu, o paciente, então policial civil, foi condenado por ter transportado 45kg de cocaína. No momento da abordagem, identificou-se como policial civil público para, claramente, tentar evitar a busca que seria realizada no automóvel. (eDOC 4)



    Ademais, verifica-se o abuso da condição de policial civil pelo réu para ocultar a prática do delito. 



    A dosimetria e a fundamentação acerca da perda do cargo público estão em sintonia com a jurisprudência da Corte, razão por que não há margem para a concessão da ordem.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente